Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INES DA SILVA PALUDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inês da Silva Paludo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 070181-22.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Rodrigues Pena Sociedade Individual de Advocacia para rever o entendimento externado na decisão Id. 97623335 dos autos de origem e declarar o advogado José Eymard Loguercio devidamente intimado da sentença, nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante Rodrigues Pena Sociedade Individual de Advocacia alega que a decisão de ID 96358218 foi omissa, pois deixou de apreciar a alegação de que o causídico Dr. José Eymard Loguercio teve inequívoca ciência da distribuição do processo originário a essa 20a Vara Cível, tendo acessado os autos em 26/03/2021, mesmo dia em que a sentença foi disponibilizada no DJe e não em 26/06/2021, conforme destacado na decisão. Assim, alega ser hipótese de aplicação do art. 272, §6o, do CPC. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 99414091, alegando que o embargante busca revolver questão já decidida e manter a na publicação já declarada nula. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de contradição na decisão. Isso porque a decisão embargada mencionou que o acesso do Dr. Eymard Loguercio teria ocorrido em 26/06/2021, ao passo que, em consulta realizada nesta data, verifica-se que o mencionado causídico acessou os autos no mesmo dia em que a sentença foi disponibilizada, qual seja, 26/03/2021. Esse fato tem o condão de alterar o entendimento anterior, pois o acesso do embargante ocorreu antes de aberto o prazo recursal. Vale dizer que o mencionado art. 272, §2o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT. Da interpretação dos artigos 43, § 2o, e 60 do mencionado Previamente extrai-se que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Assim, o acesso do Dr. Eymard Loguercio ao inteiro teor dos autos caracterizou ciência inequívoca da sentença e deve ser considerada sua intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico e o fato de que nesta não constou seu nome. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para rever o entendimento externado na decisão de ID 97623335 e declarar o Dr. Eymard Loguercio como devidamente intimado da sentença. Em consequência, não há como se conhecer dos Embargos de Declaração de ID 98664792, vez que manejados intempestivamente. Preclusa esta decisão, venham conclusos para intimação da autora para cumprimento de sentença. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega a Agravante, em suma, que ingressou com a Ação de Revisão de Benefício Previdenciário contra a FUNCEF, buscando a integração da rubrica denominada de CTVA ao seu benefício. Discorre que a ação foi inicialmente proposta perante a Justiça Federal, todavia, com a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da relação processual, os autos foram redistribuídos ao TJDFT. Narra que antes do declínio de competência da Justiça Federal requereu que a intimação/publicação fosse exclusiva em nome de José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. Registra que, após a distribuição dos autos à 20a Vara Cível, as publicações foram realizadas em nome de Paulo Roberto de Oliveira Júnior, OAB/DF 14.982/A. Assevera que ante a ausência de publicação/intimação em nome do advogado que efetivamente representava a parte, a processo prosseguiu em todos os seus termos, sem a efetiva intimação da parte autora, e foi sentenciado em 24.3.2021 e certificado o trânsito em julgado. Sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de intimação, e que o acesso dos autos pelo advogado José Eymard Loguercio no dia 26.3.2021, antes da publicação da sentença, não é suficiente para demonstrar inequívoca ciência do pronunciamento judicial, pois era necessária sua intimação. Ressalta que de acordo com o Provimento n° 12 do TJDFT, a intimação em processo eletrônico ocorre quando a parte possui acesso à integra da decisão/sentença, desde que se verifique a inequívoca ciência do integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, e, na espécie, a publicação ocorreu no dia 29.3.2021. Aduz que antes da efetiva publicação o ato judicial fica indisponível para quem acessar os autos, não sendo possível extrair a inequívoca ciência do conteúdo da decisão. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, em razão da nulidade da intimação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade de todos os atos processuais, desde a chegada dos autos ao TJDFT, porque a intimação ocorreu em desconformidade com o artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pede a Agravante que a r. decisão agravada seja suspensa, em razão da nulidade da intimação da sentença. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado não reconheceu a nulidade processual alegada, porque o advogado da parte autora tinha ciência do conteúdo das decisões proferidas, e, inclusive, acessou os autos dois dias depois de a sentença ser proferida. Como se sabe, o artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil é claro quanto à ocorrência de nulidade da intimação em caso de requerimento expresso de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, e a publicação se deu em nome de outro, ainda que tenha procuração ou substabelecimento nos autos. Sucede que, na espécie, mesmo que a publicação da sentença não tenha sido em nome do advogado indicado, ele acessou os autos eletrônicos depois de ter sido proferida. Logo, tinha ciência inequívoca do seu conteúdo, e só veio a requerer a nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade ocorre quando a parte permanece em silêncio e deixa para suscitar a nulidade em momento que melhor lhe convém, o que é incompatível com o princípio da boa-fé que deve pautar as relações jurídicas. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RECURSOS DO FNE. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ANÔMALA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a União afirma que foi proferida sentença em 3/8/2016, todavia, apesar de ter tomado conhecimento desse fato naquela data, porquanto até então integrou o processo por força do acórdão objeto do presente recurso especial, permaneceu silente a esse respeito por aproximadamente quatro anos, tendo aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável nesta Corte Superior para só então, agora, invocar a suposta perda de objeto do recurso e a nulidade do julgamento do recurso especial, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira. 2. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso." (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 3. Segundo o entendimento manifestado pela Segunda Seção desta Corte Superior, a prolação de sentença de mérito pelo juízo considerado incompetente não acarreta perda de objeto do recurso especial em que se discute a questão da competência (REsp 1138522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/03/2017). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484008/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) Na espécie, o advogado da Agravante argui a nulidade do processo desde a chegada dos autos ao Juízo de origem, afirmando que sequer foi intimado para apresentar réplica, todavia, segundo a aba de acessos de terceiros no sistema PJe, consta-se que o advogado habilitado a receber intimações consultou autos dois dias depois de proferida a sentença e, mesmo assim, permitiu o trânsito em julgado, vindo requerer a nulidade processual somente na fase de cumprimento de sentença. Ademais, o argumento de que não teve acesso ao conteúdo da sentença não modifica o entendimento do d. Magistrado, primeiro porque já sabia da situação existente, segundo porque a certidão de disponibilização do ato processual pelo PJe ocorreu em 26.3.2021, às 13h55, ou seja, antes do seu acesso aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora